Tribunal: STF
Processo: ARE 1342856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido formulado por Manoel de Andrade, visando a retirada do recurso da sessão virtual do Plenário da Corte, com início em 29/10/2021, para que possa ser incluído na pauta do Plenário presencial, a possibilitar a realização de sustentação oral.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, é assente que a sistemática de julgamento por meio eletrônico já está consolidada nesta Corte e vem se demonstrando importante instrumento de promoção da Justiça. Na mesma esteira, é mister elencar a situação atual de pandemia que o país atravessa, o que não pode ser argumento para se descurar da promoção da Justiça por parte deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido são os recentes atos normativos editados pela Corte que aumentaram as atividades passíveis de execução em meio eletrônico, justamente para que os jurisdicionados não seja onerados com a demora no julgamento de suas causas, em frontal violação ao primado da duração razoável do processo insculpido em nosso Texto Constitucional (art. 5º, LXXVIII).



    Desse modo, afigura-me que não vinga a contrariedade posta pela peticionante à realização do julgamento no Plenário Virtual.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente